Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700630-15.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER APELADO: MARCIO DINIZ D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por MÁRCIO DINIZ em contrarrazões ao apelo (ID105736663), mormente quanto à alegação de que “( ) a Apelante não traz qualquer novidade nas suas razões, limitando-se a reiterar seus argumentos lançados nos embargos à monitória”, intime-se a parte apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora